Tribunal: CARF
Processo: 10880.905479/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905479/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.004 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. REINTEGRA. INCONSISTÊNCIA
CONFIRMADA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Apontada a existência de inconsistência no pedido de ressarcimento e não
tendo o contribuinte demonstrado qualquer erro ou lapso na conclusão
alcançada pela fiscalização, é de se manter a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Jose
Renato Pereira de Deus, Fábio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos do Reintegra,
relativos ao 1o trimestre/2012, cumulado com declarações de compensação. O direito creditório
foi reconhecido apenas parcialmente, em decorrência da identificação de inconsistências
relativas a declaração de exportação não averbada e nota fiscal não relacionada a uma declaração
de exportação.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte explicou as razões para
as inconsistências encontradas pela fiscalização e juntou cópias das notas glosadas, dos registros
de operação de exportação e de declarações de exportação, entre outros documentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905479/2013-91
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.905479/2013-91

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento deu provimento parcial para
reconhecer o direito a crédito em relação a 5 notas fiscais (do total de 6 notas glosadas), para as
quais o contribuinte demonstrou que havia ocorrido mero erro no preenchimento do Per/Dcomp.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 05.10.2020,
conforme Termo de Ciência à fl. 390, e protocolizou o Recurso Voluntário em 03.11.2020,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 392.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente limitou-se a repisar os argumentos em
relação à nota fiscal 10627, não reconhecida pela primeira instância. Não juntou novos
documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Trata-se de um caso simples, cuja solução se encontra inclusive na documentação
carreada pela própria recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, que contradiz a
explicação da recorrente de que, conforme Doc. 4 anexo, a NF 10627 estaria vinculada ao RE
12/0038801-001 e à DE 2120208629/2.
Em consulta ao documento referenciado (fl. 330), vemos um extrato da DE
2120208629/2, à qual está vinculada a NF 11045, e não a NF 10627, como afirma o interessado.
Esse número, 11045, foi confirmado pelo relator, que juntou a seguinte tela do
Siscomex Exportação em seu voto, como fundamento para o não reconhecimento do crédito em
relação à NF 10627:

Portanto, uma vez demonstrado que a NF 10627 não está vinculada ao RE e a DE
informados no Per/Dcomp, não pode ser reconhecido o direito creditório, devendo ser negado
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.905479/2013-91

Larissa Nunes Girard

Fl. 530
DF CARF MF
Original